Tribunal: TJPA
Processo: 0006509-82.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006509-82.2016.8.14.0401

APELANTE: JEAN MICHEL BARBOSA COSTA, RENAN DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO E FURTO, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL APENAS EM RELAÇÃO AO FURTO IMPUTADO AO RECORRENTE RENAN DE JESUS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito, quando há nos autos provas concretas e suficientes da autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
– Súmula 582/STJ.

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). Ademais, a literalidade do dispositivo legal impõe a prática de delitos da mesma espécie, o que não se verifica nos autos, vez que se trata de um roubo e um furto.

4 - Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao furto imputado ao recorrente Renan de Jesus, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da sua punibilidade em relação ao delito referido, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL APENAS EM RELAÇÃO AO FURTO IMPUTADO AO RECORRENTE RENAN DE JESUS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente Renan de Jesus, apenas em relação ao delito de furto, em decorrência da prescrição retroativa, remanescendo íntegra sua condenação pelo delito de roubo bem como a condenação integral do recorrente Jean Michel, tudo conforme o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se das apelações penais interpostas por Jean Michel Barbosa Costa e Renan de Jesus Nascimento da Silva, irresignados com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou nos seguintes termos:

Jean Michel:

- Pelo delito do art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (dez) dias-multa;

- Pelo delito do art. 155, §4º, IV, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa.

- Aplicado o concurso material de crimes, a pena restou somada em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Renan de Jesus:

- Pelo delito do art. 157, §2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (dez) dias-multa;

- Pelo delito do art. 155, §4º, IV, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

- Aplicado o concurso material de crimes, a pena restou somada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença (id. 5881706, págs. 1/16),
ipsis litteris
:

(...) Narra o Ministério Público, sucintamente, que no dia 20/03/2016, por volta das 16h, a vítima Andressa Amoras caminhava pela Av. Pedro Álvares Cabral, esquina com a Djalma Dutra, quando foi aborda pelo passageiro de uma motocicleta, o qual trajava uma camisa verde, que lhe empurrou e tomou seu celular, fugindo em seguida na motocicleta.

O guarda municipal Rodrigo Favacho viu a vítima desesperada e percebeu uma moto em fuga em frente, vindo então a deduzir que a mulher teria sido vítima de assalto, passando a perseguir o veículo. Ao abordar os ocupantes de motocicleta, Jean era o condutor e Renan o passageiro, sendo que em posse deste último, foram encontrados três aparelhos celulares, sendo um da marca LG JOW, na cor branca; um SAMSUNG-DUOS, cor preta e u Microsoft, cor branca, motivo pelo qual o Guarda Rodrigo acionou outros dois guardas.

A vítima Andressa reconheceu os indivíduos como os mesmos que lhe assaltaram, tendo apontado RENAN como o sujeito que lhe tomara o celular, e reconhecendo ainda que um dos aparelhos celulares apreendidos era o seu (LG JOW), vindo então os acusados a serem encaminhados à autoridade policial.

Já na delegacia, ao discar o aparelho Sansung-Duos o contato nomeado como esposo, um homem que se identificou com Pedro atendeu a ligação e informou que aquele celular pertencia à sua esposa Elizete Nogueira, a qual foi então aconselhada a comparecer à delegacia. Perante a autoridade policial, a vítima Elizete informou que também fora vítima de um assalto naquele mesmo dia, em uma parada de ônibus na rua 09 de janeiro, por dois indivíduos numa motocicleta, sendo que o passageiro, o qual lhe abordara, trajava uma camisa verde, reconhecendo novamente Renan como sendo este sujeito. (...)

A inicial foi recebida em 30/03/2017 (id. 5881701 - Págs. 1/2).

Após regular instrução, foi prolatada sentença, datada de 12/04/2019, condenando os recorrentes na forma antes deduzida.

Inconformada, a defesa de ambos interpôs o presente recurso (id.5881707 – pág. 1).

Em suas razões, a defesa de
Renan de Jesus
pede (id. 5881709, págs. 1/7):

1 - A
desclassificação
do delito de roubo para furto;

2 – O reconhecimento da
continuidade
delitiva.

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do recurso (id. 5881709 - Págs. 11/16).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5881709 – pág. 17).

Por sua vez, em suas razões, a defesa de
Jean Michel
pede (id.5881710, págs. 16/23 e id. 5881711, pág. 1):

1 - A
absolvição
do delito de roubo, sob argumentos de insuficiência de provas;

2 – O reconhecimento da
tentativa
.

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do recurso (id. 5881711 - Págs. 3/8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5881711 - Págs. 12/21 e id. 5881712 – págs. 1/7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os.

2 – DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa de Jean Michel pede a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas, enquanto a defesa de Renan Jesus pede a desclassificação do delito para furto.

Não lhes assiste razão.

Anoto que, ao contrário do que afirmam, a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório.

Conforme relatado, os apelantes foram processados e condenados por terem subtraído, em concurso de agentes, os aparelhos de telefone celular das vítimas, sendo que uma das subtrações ocorreu mediante violência e grave ameaça. Eles foram presos logo em seguida, ainda em posse dos objetos subtraídos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas, bem como pelos autos de Apreensão e de Entrega dos objetos.

Já a autoria do ilícito, restou apurada pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a investigação e instrução, vejamos, conforme transcrições da sentença e mídias dos autos:

A vítima Elizete Araújo declarou que estava a caminho de seu trabalho e estava na parada de ônibus, era um domingo e era a tarde, mas a rua estava deserta. Duas pessoas passaram na moto. Na hora ficou tão nervosa que ficou sem reação. Eles colocaram a mão por baixo da camisa e mandaram entregar o celular, por isso jogou o celular fora. Recorda que eles fizeram a menção de estarem armados. O condutor permaneceu na moto e a outra pessoa não desceu da moto. Acredita que entre o roubo e ter sido informada sobre a prisão deles, decorreram uns 30 minutos, pois quando chegou em casa, seu marido a informou sobre a prisão deles. Recuperou seu celular na delegacia de polícia, mas eles não estavam lá, porque eles tinham sido encaminhados para fazer exame de corpo de delito. Não pode dar certeza de que as pessoas que a assaltaram foram as pessoas presas, pois não as viu.

A testemunha Rodrigo Monteiro Favacho, guarda municipal, informou que estava com o Guarda Garcia na Pedro Álvares Cabral e presenciaram o fato. A moça estava no chão e eles em fuga. Logo após, fizeram o acompanhamento e deram ordem de parada. Eles encostaram sem esboçar reação. Os revistaram e encontraram celulares. Eles não estavam armados. Depois souberam que havia outras vítimas. O moreno conduzia a moto e com ele foi encontrado um outro celular e o outro foi encontrado outros celulares. Eles tentaram se desfazer de um dos celulares, inclusive o celular quebrou na queda. No momento que os conduzia, Renan perguntou se podiam entrar em acordo, mas não deu importância para o que ele disse. Presenciou o assalto e estava a uma distância de 15 a 20 metros deles. Eles empurraram a vítima, fazendo ela cair ao solo e ficou ralada. Quem dirigia a moto era o Jean (moreno) e Renan vinha atrás. Não viu armas com eles.

A testemunha Yves da Fonseca Garcia, guarda municipal, informou que foi pedido apoio e fizeram a abordagem a eles. Quando chegou no local eles já estavam detidos, acusados da prática de assaltos nas redondezas. Viu os celulares encontrados com eles. Não conhecia os denunciados antes do fato. Não estava junto com o outro guarda municipal, pois foi ele quem solicitou apoio.

A vítima Andressa R. Amoras narrou que no dia dos fatos estava na esquina da Djalma e ia atrás do seu pai, que estava na casa de parentes dele. Seu celular tocou e a rua estava movimentada, por isso atendeu, nesse momento, o carona puxou o celular da sua mão e foram embora. Uns guardas municipais viram e foram atrás deles. Eles nem pararam a moto, apenas passaram devagar e um deles puxou o celular da sua mão. Eles não falaram nada. Nem colocaram a mão na cintura. Eles não a empurraram, apenas puxaram seu celular. Seus objetos foram recuperados. Acredita que seu celular foi encontrado com o que estava na garupa. Não sabe se eles agiam juntos. O motorista diminuiu a velocidade. Não a empurraram.

A testemunha Elciney de Lima Soares, Guarda Municipal, sustentou que Favacho fez a apreensão dos dois e ele os acionou, motivo pelo qual foram até o local e viram os dois detidos e Favacho com os aparelhos que havia encontrado com eles. Não recorda de ter falado com as vítimas.

O réu JEAN MICHEL BARBOSA COSTA nega a prática delitiva, sustentando que estava no fato, mas não empurrou, apenas dirigia a moto e reduziu para parar no sinal. Não viu quando o rapaz que estava atrás pegou o celular, pois ele era seu conhecido, e como era mototaxi ele pegou a corrida na Timbó e ia para a Cremação. Após, foi embora. Somente veio saber depois da subtração. Soube que ele subtraiu o celular no caminho, pois ele disse ter pegado o celular, mas como estava longe não fez nada. Não receberia nada pelo celular. Não tem conhecimento de como Renan pegou três aparelhos celulares.

O réu RENAN DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA confessou a prática delitiva, porém, negou ter empurrado a vítima, pois apenas puxou o celular da mão dela. Mostrou para Jean Michel e disse que ela estava com celular, mas não pediu para ele diminuir a velocidade, mas avisou que ia puxar o celular. Ia vender o celular, porque estava precisando de dinheiro. Ia dividir o dinheiro com Jean. Falou para ele que iam pegar o celular e iam dividir o dinheiro. O terceiro celular era seu, mas o segundo foi subtraído da mesma forma, juntamente com Jean Michel, pois também passaram e pagaram o celular. Não empregou violência ou grave ameaça contra as vítimas.

Como se vê, os agentes foram presos logo após o cometimento do delito, ainda em posse dos objetos subtraídos, sendo reconhecidos por uma das vítimas e testemunhas, sendo, ainda, de relevante importância a confissão firmada em juízo por Renan Jesus, quando deixa clara a parceria previamente ajustada entre os recorrentes, para a prática delitiva, bem como entrega os detalhes de toda a empreitada criminosa.

Assim, restou evidente o roubo, pois claro o emprego de violência, contra uma vítima e o furto contra outra, merecendo transcrição o seguinte trecho da decisão:

(...) Restou devidamente comprovada a prática do crime de roubo contra a vítima Elizete, pois foi abordada pelos denunciados, e um deles simulou portar arma de fogo, pois colocou a mão por baixo da camisa, ameaçando gravemente a vítima, motivo pelo qual acabou jogando o celular por se sentir em perigo.

Quanto à vítima Andressa, embora a testemunha Rodrigo Favacho tenha sustentado que ela caiu ao solo no momento da subtração do bem, lhe causando ferimento nos joelhos, a vítima negou esse fato, de modo que deve ser reconhecida a prática do crime de furto para este fato, considerando a ausência de qualquer ameaça ou violência contra a pessoa da vítima, em especial pela narrativa da vítima que no momento no qual a moto diminuiu a velocidade, a pessoa da carona puxou seu aparelho celular imediatamente, não fazendo qualquer ameaça.

O entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando ratificada pelas demais provas constantes dos autos, o que ocorre na hipótese vertente. (...)

Não há, portanto, margens para dúvidas da autoria e materialidade delitivas, sendo certo que a sentença se apresenta acertada e imune de reparos.

Inviáveis, assim, tanto o pleito absolutório como o desclassificatório apresentado pelas defesas.

3 – DA TENTATIVA

Sem a necessidade de maiores delongas, é cediço que
o crime se consumou quando houve a subtração com a inversão da posse, não importando se a posse foi tranquila.

Tal tema é objeto de Súmula junto ao STJ - 582, segundo a qual
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

Nesse sentido
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. SÚMULA 582/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática pelo relator quando a decisão for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Precedentes.

2. No "recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados" (AgRg no REsp n. 262.120/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2005, DJ 3/10/2005).

3. Os argumentos de que "não há qualquer motivo suficiente para condenação do Recorrente", bem como da ausência de "dolo direto para a configuração dos delitos" (e-STJ fls. 602 e 605), que, consequentemente, infirmariam a conclusão alcançada no acórdão impugnado, exigiriam o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o colegiado a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

4. Quanto à alegação de que o crime não teria sido consumado, o acórdão local consignou não haver "como ser reconhecida a forma tentada, pois, ainda que por curto espaço de tempo, os agentes estiveram na posse da 'res', fora da esfera de vigilância da vítima, que só foi recuperada pela rápida atuação policial" (e-STJ fls. 570/571), entendimento esse que encontra eco na jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se extrai da intelecção do verbete n. 582 da Súmula do STJ, aplicável ao furto, mutatis mutandis:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

5. Quanto à dosimetria, "o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).

6. Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão no âmbito desta angusta via apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.617.209/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

4 – DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa pede, ainda, como pleito alternativo, o reconhecimento da continuidade delitiva, com o afastamento do concurso material.

Ao reconhecer o concurso material, o magistrado sentenciante assim consignou:

A continuidade delitiva está prevista no art. 71 do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No presente caso, foi reconhecida a prática de um crime de furto e um crime de roubo, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a continuidade delitiva, posto que não são crimes da mesma espécie.

(...)

Assim, considerando que o crime de roubo e o de furto foram praticados em locais diversos, reconheço que deve ser aplicado aos fatos narrados na denúncia o concurso material de crimes, conforme previsão do art. 69 do Código Penal, pois os agentes, mediante mais de uma ação ou omissão, praticaram dois crimes que não são idênticos.

Escorreita a decisão do juízo.

Nesse sentido:

(...)

- O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

- Na espécie, verifica-se que primeiro, em local e data incertos, foram cometidos os delitos de receptação e, posteriormente foi praticado o roubo perpetrado contra os ofendidos Marco Martinho, José Adão Valente e Cleyton Eduardo Alves da Silva (em concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), em local distinto e com modo de execução diverso dos delitos posteriores, pois este aconteceu ainda quando o paciente e os corréus trafegavam pela Rodovia Zequinha de Abreu, em direção à cidade de Santa Rita do Passa Quatro, local onde, posteriormente, foram praticados os furtos. Já nessa cidade, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander, e na sequência, outro furto também qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, desta feita, mediante a quebra da porta e das vitrines de vidro da loja;
Dessa forma, em relação aos crimes de receptação, roubo e furtos, não há que se falar em continuidade delitiva, pois não são crimes de mesma espécie
.

(...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 743309 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/06/2022)

Inviável, por conseguinte, o reconhecimento do benefício pleiteado pela defesa.

5 – DA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Analisados e refutados os pleitos defensivos, cumpre-me dizer que, após análise detida do caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de furto imputado ao recorrente RENAN DE JESUS
, explico.

Conforme apreendo dos autos:

•

o fato criminoso ocorreu em 20/03/2016 (id.

5881700 - Pág. 3);

•

a denúncia foi recebida em 30/03/2017 (id.

5881701 - Págs. 1/2);

•

a sentença condenatória data de 12/04/2019 (id.

5881706 - Pág. 16); há ato da secretaria em 14/04/2019 (id.

5881706 - Pág. 16);

•

a pena imposta à Renan de Jesus, pelo delito de furto, foi de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

•

ciente o Ministério Público em 17/04/2019, permaneceu silente (id.

5881706 - Pág. 16);

•

Renan de Jesus tinha menos de 21 anos na data do fato, conforme reconhecido na sentença.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, art. 114. Inciso II e art. 115, todos do Código Penal), tempo este que se verifica tanto entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, como depois deste último marco.

Logo, o direito de punir do Estado, em relação ao recorrente e ao delito citado, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

À vista do exposto, com fulcro no artigo 3º do Código de Processo Penal c/c artigo 133, inciso X, do Regimento Interno deste órgão do Poder Judiciário, declaro extinta a punibilidade do recorrente Renan de Jesus, em relação ao delito de furto, em decorrência da prescrição retroativa,
remanescendo sua condenação em relação ao delito de roubo
.

6 – DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente Renan de Jesus, apenas no que se refere ao delito de furto, em decorrência da prescrição retroativa, remanescendo íntegra sua condenação pelo delito de roubo bem como a condenação integral do recorrente Jean Michel, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2023